Tribunal: TJMT
Processo: 1008594-95.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008594-95.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVANTE), ERIKA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 007.188.601-01 (AGRAVADO), JULIANA BARBOZA DOS SANTOS - CPF: 153.087.577-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). CARÁTER COERCITIVO E INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE TETO GLOBAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO QUANTITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, ao deferir tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito, determinou a cessação imediata de descontos em benefício previdenciário sob pena de multa diária de mil reais, em razão de indícios de fraude em contrato de empréstimo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em aferir a legitimidade da manutenção do valor das astreintes e a necessidade de fixação de um limite máximo para a referida penalidade, sob a ótica dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

A fixação de astreintes encontra amparo no poder de império do magistrado, servindo como mecanismo de coerção psicológica destinado a conferir efetividade às decisões judiciais e garantir a tutela do direito material, especialmente em hipóteses que envolvem verbas de natureza alimentar.

O valor diário de mil reais apresenta-se condizente com o porte econômico da instituição bancária e com a urgência da medida, não devendo ser reduzido sob pena de esvaziar a função inibitória da sanção, especialmente diante da recalcitrância no cumprimento imediato da ordem.

Não obstante a higidez do valor diário, a ausência de limitação temporal ou quantitativa do montante acumulado desafia os princípios da segurança jurídica e da equidade, podendo transmutar a penalidade em fonte de enriquecimento injustificado da parte contrária.
A estipulação de um teto global atende à função instrumental do processo e assegura que a multa cumpra seu propósito coercitivo sem desbordar para o excesso punitivo, revelando-se adequada a limitação do total acumulado ao patamar de quinze mil reais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A manutenção do valor unitário da multa diária é medida impositiva quando necessária para compelir o devedor ao cumprimento de obrigação urgente e de natureza alimentar. 2. É imperativa a fixação de um teto global para as astreintes a fim de evitar que a penalidade pecuniária gere enriquecimento sem causa e viole os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Banco Agibank S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais movida por Erica Cristina dos Santos, deferiu a tutela de urgência, determinando que a instituição financeira suspenda imediatamente quaisquer cobranças relativas ao débito discutido, até ulterior deliberação judicial, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da decisão.

Inconformado, recorre o banco sustentando que a decisão agravada fixou multa diária (astreinte) no valor de R$ 1.000,00 sem qualquer limitação, o que configuraria medida desproporcional e desarrazoada, mencionando que a multa cominatória prevista no art. 537 do Código de Processo Civil possui natureza meramente coercitiva, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de converter-se em verdadeira penalidade de caráter punitivo.

Disserta que no caso concreto, não houve descumprimento da decisão judicial, uma vez que o banco afirma ter procedido prontamente à suspensão dos descontos, motivo pelo qual a manutenção da multa se revelaria desnecessária. Defende que a fixação da multa em valor elevado poderia conduzir ao enriquecimento sem causa da parte agravada, especialmente porque o montante potencial da penalidade poderia superar o valor discutido no contrato. Subsidiariamente, caso não seja afastada a penalidade, requer-se a redução do valor da multa para patamar mais razoável, compatível com a obrigação discutida e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 351627374).

A agravada apresentou contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso

(id. 357045368).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida por Erika Cristina dos Santos em face do Banco Agibank S.A. perante o Juízo da 2.ª Vara Cível de Sinop.

A demanda fundamenta-se na alegação de fraude na contratação de um empréstimo consignado, o que teria gerado descontos indevidos e prejudiciais diretamente no benefício previdenciário da autora.

Em análise inicial, o juízo de origem deferiu o pedido de tutela de urgência em 12 de janeiro de 2026, ordenando que a instituição financeira suspendesse imediatamente qualquer cobrança ou desconto relativo ao contrato discutido, sob pena de incidência de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) para a hipótese de descumprimento da ordem judicial.

Contra a decisão, recorre o agravante.

Pois bem. Denota-se que a insurgência recursal está adstrita à aplicação da multa cominada e seus demais aspectos, ao que passo a análise.

A princípio, saliento que nas primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar a parte contrária qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, como dispõe o art. 537, §1º, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“
2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.

(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011)

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificada a sua excessividade
.
” (TJMT, RAI n. 84938/2014, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 27.08.2014 – negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6º DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa
.
” (TJMT, RAI n. 111637/2013, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.02.2014 – negritei).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1º, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) deve ser mantida, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma neste particular.

Superada essa questão, embora não seja juridicamente obrigatória a fixação de teto máximo no momento da imposição, a ausência de limitação pode, em determinadas circunstâncias, conduzir a montantes excessivos, destoando da especificamente instrumental da medida.

No caso concreto, a multa diária foi arbitrada em R$ 1.000,00, sem fixação de limite global.

A fixação de teto global atende simultaneamente ao princípio da efetividade da jurisdição, à aplicação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), e a proporcionalidade. Assim, mostra-se razoável e suficiente limitado o valor total das astreintes ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), preservando-se o valor diário fixado na origem.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reforma, apenas para limitar o valor total das astreintes ao montante de R$15.000,00 (quinze mil reais), preservando-se o valor diário fixado na origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026